Tribunal: CARF
Processo: 10120.731037/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235, DE 1972. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Os documentos apresentados na fase recursal serão considerados intempestivos a menos que fique demonstrada, ônus do recorrente, a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. MEDIDA JUDICIAL. SUMULA CARF No 17 E 165. NECESSIDADE.
O lançamento de ofício do crédito tributário, com fim de prevenir decadência e sem a incidência de multa de ofício, exige a existência de medida judicial válida, obtida antes do início do procedimento fiscal e que confira suspensão da exigibilidade ao débito, nos termos dos incisos IV e V do art. 151 do CTN.
RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI No 10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150. CONSTITUCIONALIDADE
A inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por meio do RE 363.852/MG, não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural de produtor rural pessoa física é responsável por reter e recolher as contribuições previdenciárias devidas pelo segurado pessoa física, inclusive a GILRAT, previstas no artigo 25, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, na qualidade de sub-rogada no cumprimento dessas obrigações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.731037/2019-99
ACÓRDÃO
2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESIO MENEZES DE PAULA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235,
DE 1972. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a
impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Os documentos apresentados na fase recursal serão considerados
intempestivos a menos que fique demonstrada, ônus do recorrente, a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior,
refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. MEDIDA
JUDICIAL. SUMULA CARF No 17 E 165. NECESSIDADE.
O lançamento de ofício do crédito tributário, com fim de prevenir
decadência e sem a incidência de multa de ofício, exige a existência de
medida judicial válida, obtida antes do início do procedimento fiscal e que
confira suspensão da exigibilidade ao débito, nos termos dos incisos IV e V
do art. 151 do CTN.
RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI No 10.256, DE 2001.
SÚMULA CARF No 150. CONSTITUCIONALIDADE
A inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por
meio do RE 363.852/MG, não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731037/2019-99
2
RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA.
SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural de produtor rural pessoa física é
responsável por reter e recolher as contribuições previdenciárias devidas
pelo segurado pessoa física, inclusive a GILRAT, previstas no artigo 25, da
Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, na
qualidade de sub-rogada no cumprimento dessas obrigações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário, não conhecendo dos documentos apresentados intempestivamente, rejeitar
a preliminar e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (suplente
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-90.544, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa aos anos de 2014 a 2017.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731037/2019-99
3
Foi realizado o lançamento de ofício de crédito tributário em decorrência da ação
fiscal promovida:
PRODUTOR RURAL PF e GILRAT/SAT – Contribuição Previdenciária a cargo do
produtor rural pessoa física, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, em substituição às definidas no art. 22, I e II da
Lei no 8.212, de 1991, conforme art. 25 da mesma Lei, com a redação dada pela Lei
no 10.256, de 2001.
O lançamento ocorreu pela verificação da emissão de notas fiscais de
comercialização da produção rural da pessoa física para a pessoa jurídica, na condição de
vendedor, com a informação de ausência da retenção do valor referente à contribuição
previdenciária sobre a comercialização em razão da proibição dada pela Ação judicial no 29894-
80.2010,4.01.3500. Como a pessoa jurídica adquirente da produção rural não poderia ser sub-
rogada na obrigação, por conta da determinação na ação judicial, a própria pessoa física seria a
responsável pela contribuição devida.
Houve lavramento de Representação Fiscais para Fins Penais – RFFP.
O contribuinte foi intimado do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por via postal, em 29 de abril de
2019 (AR fls. 169). Tempestivamente, consoante despacho de folhas 307, o
mesmo apresenta impugnação (fls. 174). São, em síntese, seus argumentos:
que a multa de ofício aplicada é ilegal, que o efeito da liminar cassada em
01/03/19 é tão somente o cabimento do lançamento do tributo devido e não da
multa de ofício, consoante jurisprudência que menciona;
que a Resolução no 15 do Senado Federal suspendeu a aplicação do artigo 25, I da
Lei no 8.212/91 e que o advento da Lei no 10.256/01 só alterou o caput da Lei de
Custeio, tendo os incisos de tal artigo perdido sua validade em razão da Resolução
do Senado, o que torna a exigência tributária impossível;
que não existiram atos a obstacularizar a Fiscalização, o que impede a majoração
da multa;
por todo o exposto, pugna pela improcedência do auto de infração e
subsidiariamente, protesta pelo cancelamento da multa de ofício aplicada e
sucessivamente, protesta pelo cancelamento dos valores relativos ao período de
2014 e 2015 uma vez que tais valores foram descontados do recorrente pelos
adquirentes, conforme Notas Fiscais anexas;
na hipótese remota de não acolhimento do pedido acima, que se reduza a multa
aplicada, uma vez que não houve sonegação fiscal.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731037/2019-99
4
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário, reduzindo a multa de ofício para 75%, conforme
ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. MEDIDA
JUDICIAL. NECESSIDADE.
A Lei no 9.430/96 exige a existência de medida judicial válida que ampare a
pretensão do contribuinte para que o lançamento tributário realizado com o fito
de prevenir decadência não seja composto por multa de ofício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. ARTIGO 25 DA LEI No 8.212/91 COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI No 10.256/01. POSSIBILIDADE.
Com o trânsito em julgado do RE 718874/RS, em 06/11/18, o STF pacificou a
questão da incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização da
produção rural do produtor pessoa física, declarando a constitucionalidade do
artigo 25, inclusive de seus incisos I e II, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 10.256/01.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. ARTIGO 30, IV, DA LEI No 8.212/91.
POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No
15/17.
No julgamento dos embargos de declaração (RE 718.874 ED - Sétimo -RS) o Pleno
do STF assentou que a Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei
no 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE
718.874/RS. Tal decisão explicita a vigência do artigo 30, IV da Lei no 8.212/91,
que determina ao adquirente da produção, o dever de reter e recolher não só a
contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física, incidente
sobre o valor da comercialização, como também a contribuição devida aos
terceiros.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA DO SUJEITO
PASSIVO EM PRESTAR ESCLARECIMENTOS OU INFORMAÇÕES. NECESSIDADE.
O agravamento do percentual da multa de ofício em razão do descumprimento do
dever de colaboração do sujeito passivo com a Administração Tributária, exige a
comprovação do desinteresse do contribuinte, devidamente intimado e
reintimado, em prestar os esclarecimentos solicitados pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil. Ao afirmar que não possui as informações solicitadas
pelo Fisco, o contribuinte presta os esclarecimentos que entende cabíveis.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731037/2019-99
5
Crédito Tributário Mantido em Parte
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
11/11/2019. O Recurso Voluntário foi apresentado em 11/12/2019 reafirmando os motivos
alegados na impugnação, exceto sobre o agravamento da multa que já foi afastada pela decisão de
piso.
O recurso voluntário foi acompanhado da documentação juntada às e-fls. 343 a 406
Não houve interposição de Recurso de Oficio.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo e será conhecido, mas de forma parcial, pelos
motivos abaixo apontados.
Documento juntado ao Recurso
Nos termos do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação a menos que ocorra as exceções previstas
no parágrafo, precluindo o direito de apresentá-la em outro momento processual.
No caso concreto, a Fiscalização disponibilizou a relação de notas fiscais e solicitou
as informações sobre a receita da comercialização da produção rural e não foi atendida. Na
impugnação foram apresentadas as notas fiscais e planilhas e, agora com o recurso, foi juntado ao
processo os contratos e extratos bancários.
Não está demonstrado qualquer dos motivos listados no §4o do art. 16 do Decreto
70.235, de 1972, para que os documentos não pudessem ter sido apresentados à Fiscalização ou,
no mais tardar, quando da apresentação da impugnação, assim não há motivos para aceitar
documentos intempestiva apresentados.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731037/2019-99
6
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Em petição datada de 10/06/2019 foi solicitada a suspensão do crédito tributário
que está aguardando julgamento de recurso voluntário, nos termos do art. 151, III do CTN e do
artigo 56 do Decreto no 70.235, de 1972.
A alegação da defesa é que teve seu nome incluído em cadastro como devedor, mas
não fez prova que o débito apontado seria o controlado no presente processo.
De fato, nos termos da legislação indicada pela recorrente, os créditos tributários
lançado de ofício, e tempestivamente impugnados, devem permanecer suspenso até a decisão
definitiva na esfera administrativa.
De acordo com o extrato do sistema SIEF (e-fls. 330 a 335), todos os débitos do
processo estão com a exigibilidade suspensa desde a apresentação da impugnação. Todavia, não
há impedimento para que outros débitos do contribuinte, que não estejam com a situação
suspensa, possam ser inseridos em cadastros de inadimplentes.
MÉRITO
A recorrente se limitou a transcrever as mesmas alegações da impugnação, com
ajustes na redação, não havendo um real questionamento dos motivos da decisão de piso, razão
pela qual, utilizando do disposto no §12 art. 114 do Regimento Interno do CARF – RICARF,
aprovado pela Portaria no 1.634, de 2023, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com as
quais concordo:
Multa de ofício
Argumenta a defesa que não poderia ter sido lançada a multa de ofício pois havia
uma ação judicial em curso, com liminar deferida, então o lançamento seria para prevenir
decadência e deveria ter sido feito sem aplicação de multa de ofício.
A decisão de piso afasta a alegação apontando que a liminar no processo judicial
teve vigência até 03/2019, ao passo que a Fiscalização ocorreu em 04/2019. Deste modo, não
havia mais decisão judicial que amparasse a contribuinte a não fazer o regular recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre a receita de comercialização da produção rural:
Não se pode concordar com a alegação do sujeito passivo.
A não incidência, por óbvio também seu cabimento, da multa de ofício decorre de
expressa disposição de lei. Logo, por expressa disposição do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil notificante, deve,
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731037/2019-99
7
sob pena de responsabilidade funcional, aplicar a multa de ofício sempre que
ocorrer tal modalidade de constituição de crédito tributário
(...)
Assim, devemos buscar no texto legal o cabimento da sanção tributária.
Vejamos qual o efeito da existência de medida judicial válida quando do
lançamento:
"Art.63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição."
Ora, cediço que a determinação legal é no sentido da não aplicação da multa de
ofício quando existir medida judicial que ampare a pretensão do contribuinte no
sentido da não incidência do tributo no caso levado a apreciação do Poder
Judiciário. Por óbvio que tal tutela judicial deva ser válida, vigente, apta a produzir
os efeitos pretendidos pelo autor.
Importantíssimo ressaltar que a remissão ao parágrafo 2o do artigo 63 demonstra
equívoco sobre conceitos por parte do sujeito passivo. Tal dispositivo da lei faz
menção expressa a multa de mora, que, em tudo e por tudo, se difere da multa
de ofício. Esta última, como se verifica em mera leitura, é tratada pelo caput do
artigo 63 e não pelo parágrafo segundo.
Esse, inclusive foi o entendimento do Auditor-Fiscal Notificante. Encontramos às
folhas 18, no relatório fiscal:
Conforme informações do andamento da ação judicial o contribuinte
perdeu o direito de não contribuir para previdência baseado na medida
liminar que decaiu com publicação constante em extrato judicial em
01/03/2019 (ANEXO), tendo já decorrido os 30 dias do § 2° do art. 63 da Lei
9.430/1996, abaixo:
(...)" (grifamos)
Corroboram nossas afirmações, no sentido da impossibilidade da aplicação da
sanção somente durante a validade da medida judicial, a própria jurisprudência
colacionada pelo contribuinte. Reproduzo a peça de insurgência (folha 176/177):
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731037/2019-99
8
Extrai-se do julgamento do REsp 1.707.767, monocraticamente julgado em
15.12.2017 pelo Min. Francisco Falcão:
RECURSO ESPECIAL AP 1.707.767- SP (2017/0286887-1)
RECORRENTE:
FAZENDA
NACIONAL
RECORRIDO:
SPAL
INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A ADVOGADO: VITOR NEGREIROS FEITOSA E
OUTRO(S) - SP246837 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região,
conforme a seguinte ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO
ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUROS E MULTA DE
MORA. LEI 9.430/96. ARTIGO 63. §3°.
I - A teor do artigo 161, do Código Tributário Nacional, o crédito não
adimplido integralmente I70 vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo do atraso, sem prejuízo da imposição das penalidades
previstas (multa). Todavia, não incidirão tais consectários caso haja
suspensão da exigibilidade da exação.
II - Suspensa a exigibilidade da exação, tem-se que o crédito não pode ser
oposto ao devedor, dilatando-se o prazo de vencimento da obrigação
tributária. Não havendo concorrido o contribuinte para o atraso no
pagamento. não se há de exigir Juros e multa de caráter moratório no
período abrangido pela liminar/antecipação de tutela.
III - A mera concessão de liminar suspensiva de exigibilidade, com ou sem
depósito, suspende qualquer pretensão da exigência de multa, como se
verifica do disposto no art. 63 §2° da Lei n 9.430 de 27.12.1996, ao
prescrever que a interposição da ação judicial, favorecida com medida
liminar, interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da
medida judicial, até 30 (trinta) dias após a data da publicação da decisão
judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
IV - Agravo de instrumento provido.
No recurso especial. interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional,
alega a parte recorrente ofensa aos seguintes dispositivos: arts. 151 e 161
do CTN.
(...)
Patente que a validade de decisão judicial no sentido da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário é que tem o condão de suspender a aplicação
da multa, no caso de lançamento de ofício, desde sua concessão até o trintídio
posterior a reforma de tal decisão, tempo definido pelo legislador para que o
contribuinte recolha, sponte propria, o tributo cuja exigibilidade estava
suspensa.
(grifos não originais)
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731037/2019-99
9
Constitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 10.256,
de 2001
Outro argumento apresentado é a suspensão do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991,
pela Resolução do Senado no 15, de 2017, por ter sido reconhecida a inconstitucionalidade do
artigo.
A decisão recorrida demonstra que o fato gerador da contribuição previdenciária
ocorreu após a alteração do artigo 25 da Lei no 8.212, de 1991, dada pela Lei no 10.256, de 2001, e
que, com essa nova redação, feita após a Emenda Constitucional no 20, de 1998, o artigo passou a
ser considerado constitucional. Deste modo, a aplicação da suspenção prevista na Resolução do
Senado alcançou somente os geradores ocorridos antes de 2001.
Em que pesem os argumentos apresentados não se pode com eles concordar.
(...)
Ora, há texto legal em vigor sem a pretensa lacuna, e mais, há declaração de
constitucionalidade do artigo 25 sob a égide da Lei no 10.256, como se pode
depreender que houve omissão do legislador nesse ponto?
Tal interpretação, além de ofender o princípio do legislador racional, fere a
própria decisão do STF que ao analisar os embargos de declaração propostos
contra a decisão proferida no extraordinário (RE 718874 ED/RS, Min Rel Alexandre
de Moraes, data do julgamento 23/05/18), expressamente declarou:
Nesse sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que as alterações
constitucional e legal, repita-se, não discutidas anteriormente nos RREE
363.852 e 596.177, afastaram a necessidade da incidência do §4o, do artigo
195 (outras fontes), deixando, consequentemente, de exigir, nos termos
do artigo 154, a edição de lei complementar, uma vez que, a partir da EC
no 20/98, a incidência da contribuição social do empregador rural pessoa
física sobre suas receitas passou a estar expressamente prevista; bem
como que a redação atual do artigo 25 da Lei no 8.212/91, dada pela Lei
no 10.256, de 9 de julho de 2001, incluiu como sujeito passivo da
contribuição previdenciária o empregador rural pessoa física,
determinando a aplicação da mesma alíquota e base de cálculo dos
segurados especiais , porém, desta feita, em absoluta consonância com a
nova redação do inciso I, do artigo 195, dada pela EC no 20/98. A CORTE,
inclusive, afastou a ideia de constitucionalidade superveniente, pois
afirmou que a edição da EC no 20/98 não realizou qualquer aproveitamento
de normas anteriormente declaradas inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal sob a égide da legislação anterior e retiradas do
ordenamento jurídico."
(destaques não constam do original)
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731037/2019-99
10
Mister, para espancar qualquer possível dúvida, que no mesmo voto, o Ministro
Alexandre de Moraes, relator do acórdão que denegou os embargos interpostos,
explicita (fls. 4 da decisão):
"O novo texto constitucional foi regulamentado pela Lei no 10.256, de 9 de
julho de 2001, que alterando o artigo 25 da Lei no 8.212/91, possibilitou a
definição do empregador rural como sujeito passivo da contribuição, da
mesma forma que os segurados especiais, entre eles, os trabalhadores
rurais sem empregados, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente
da Original Processo 10120.731037/2019-99 Acórdão n.o 16-90.544
DRJ/SPO Fls. 11 11 comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98."
(novamente os destaques não constam do original)
(...)
Aliás, o advento de lei arrimada na alteração constitucional foi a razão que levou o
próprio Supremo a rever sua posição quanto ao chamado FUNRURAL (trecho do
voto do Min Alexandre de Moraes, extraído do inteiro teor do acórdão do RE
718.874/RS, fls. 40/165):
"A EC 20, de 15 de dezembro de 1998, entre outros importantes assuntos,
pretendeu resolver a controvérsia em relação à possibilidade de previsão do
empregador rural como sujeito passivo da contribuição previdenciária,
trazendo nova redação ao artigo 195, inciso I, que passou a permitir que a
contribuição dos empregadores rurais pudesse incidir sobre sua receita, por
meio de edição de lei ordinária.
O novo texto constitucional foi regulamentado pela Lei 10.256, de 9 de julho
de 2001, que, alterando o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o
empregador rural como sujeito passivo da contribuição, da mesma forma
que os segurados especiais, entre eles, os trabalhadores rurais sem
empregados, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita,
autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
Em relação ao empregador rural, portanto, as alterações da EC no 20/98 e
da Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, afastaram o principal e
remanescente argumento que levou o Supremo Tribunal Federal a
desobrigar os empregadores rurais pessoas físicas da retenção e do
recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por
subrogação sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, qual seja, a inconstitucionalidade formal, pois a nova
redação do inciso I do artigo 195 da CF passou a permitir a edição de lei
ordinária para a instituição e cobrança da contribuição com base de
cálculo receita. E essa nova lei foi editada."
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731037/2019-99
11
Em acréscimo, mister recordar que a Resolução no 15 do Senado Federal não se
aplica ao período fiscalizado. Vejamos a ementa do julgado do 7o Embargo de
Declaração interposto contra o acórdão proferido, pelo STF, no RE 718.874/RE:
"RE 718.874 ED - Sétimo - RS
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER
INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO
FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental
pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no
10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE
718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados."
(negritos nossos)
Por fim, necessário ainda ressaltar que não é outro o entendimento da
Administração Tributária sobre o tema. A Coordenação de Tributação da Receita
Federal do Brasil (COSIT), assim se manifestou por meio da Solução de Consulta no
92 de 2018:
"16. Apesar de ser plausível aventar a falta de instituição da sub-rogação
pela Lei n.o 10.256, de 2001, uma vez que o seu art. 1o somente acarretou
em uma nova redação ao caput do art. 25 da Lei n.o 8.212, de 1991, sem
alterar ou adicionar novos dispositivos relativos à subrogação, basta uma
análise do teor constante dos votos no RE n.o 718.874/RS, para que se
evidencie a não limitação da decisão à alteração prevista no caput do art.
25, mas também o seu alcance a todos os elementos necessários para a
efetiva instituição da contribuição, como a base de cálculo e alíquotas
constantes dos incisos I e II do mesmo artigo, a definição de contribuinte
individual do art. 12, V, assim como o instituto da sub-rogação prevista no
art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, de 1991. Neste sentido, extraem-se trechos de
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731037/2019-99
12
três votos favoráveis pela constitucionalidade da contribuição, que incluem
expressamente tais pontos no mérito da decisão:
(...)"
(grifamos)
Logo, ao se apontar que tudo o aqui discutido, que versa sobre período vigente
sobre a égide da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/01, e a
inaplicabilidade da Resolução do Senado Federal sobre o tema, forçoso
reconhecer a improcedência da impugnação também nesse ponto.
(grifos não originais)
Ausência da sub-rogação na comercialização da produção com pessoa jurídica por
determinação de ação judicial nos anos de 2014 e 2015
A defesa aponta que haveria mais pagamentos, além dos considerados pelo Fiscal,
aptos a reduzir a base de cálculo da contribuição.
Em anexo, seguem os contratos do ano de 2014 de venda de soja para empresa
Sementes Selecta, em que comprovadamente se verifica os descontos de
Funrural.
Assim como a comercialização de soja do ano de 2015 para Louis Dreyfus, foram
todas descontadas Funrural (anexo).
Logo, ao tomar conhecimento da planilha de depósitos do Auditor, o próprio
contribuinte se viu em situação periclitante perante o Fisco, tendo em vista que os
anos de 2014 e 2015 foram descontados o funrural.
De posse dos comprovantes anexos, o contribuinte faz demonstração inequívoca
perante a autoridade fazendária que o mesmo PAGOU o funfural dos anos de
2014 e 2015, fazendo-se mister seja determinado por Sr. Delegado a exclusão de
tal período do lançamento efetuado pelo Sr. Auditor, o que se requer.
Conforme aponta a decisão recorrida, era ônus do contribuinte fazer a prova
inconteste da existência de outros pagamentos, além dos depósitos já considerados:
Passando aos argumentos do impugnante, observo às folhas 191/235 a anexação
de mera planilha e diversas notas fiscais que não comprovam de maneira alguma
que houve o desconto mencionado pelo sujeito passivo, principalmente em
valores superiores aos aproveitados pelo Auditor Notificante. Há destaque em
algumas notas, menção a existência de medida judicial determinando o depósito
em outras, mas de maneira alguma há a comprovação que o sujeito passivo
suportou a exação de modo que tais valores devessem ser abatidos do presente
lançamento.
Em acréscimo, devemos apontar que a dialética das provas exige que o
contribuinte apresente, e comprove, fatos impeditivos, modificativos ou
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731037/2019-99
13
extintivos do direito de crédito do Fisco constante do lançamento e, no caso,
devidamente corroborado por provas. Tal exegese, no sentido da exigência de
comprovação dos fatos alegados pelas partes constantes do processo
administrativo tributário, consta do Decreto no 70.235 em especial dos artigos 9o
e 15.
Não pode/não soube o Recorrente se desvencilhar do encargo probatório, não
se permitindo, portanto, admitir o pedido de abatimento do crédito.
Tal comprovação é ônus do Insurgente, não cabendo à Administração Tributária
tal encargo. A requisição de informações por parte Autoridade Fiscal nos
adquirentes da mercadoria não é obrigação do Fisco, ao reverso a existência de
medida judicial - proposta pelo contribuinte - sobre alteração da previsão legal
sobre a exação em discussão, demonstra que o sujeito passivo se insurgiu
justamente contra a sub-rogação imposta pela lei.
Ora, agora quer que a obrigação do adquirente, presumida na sub-rogação, lhe
seja aplicada?
Recordemos, a lógica presente na ação fiscal. O Fisco, verificando a ausência de
contribuição sobre a comercialização da produção rural, intima o contribuinte a
comprovar o recolhimento de tais valores. A ausência da comprovação, segundo
a legislação tributária, enseja o lançamento. No processo administrativo fiscal
instaurado pela impugnação, o Contribuinte deve comprovar suas alegações.
Observa-se no presente caso, que o Recorrente não o fez no procedimento
inquisitório fiscalizatório e não produziu suas provas novamente aqui. Não se
pode considerar outros descontos alegados por falta de comprovação.
Não obstante todo o exposto, mister apontar que o Fisco, textualmente
menciona ter aproveitado os depósitos comprovadamente realizados pelos
terceiros, como se pode depreender do relatório fiscal (fls. 18):
DEPÓSITOS JUDICIAIS
Através de consulta no sistema do INSS aberto ao público no endereço
eletrônico
http://www-sdj/filtro_cadastramento_cc.asp
localizou-se
depósitos para o CEI principal.
Os valores obtidos foram convertidos em receita de contribuição tributada
(dividindo pela alíquota 2,1% - CP 2,0% + RAT 0,1%) para desconto da base
de cálculo da infração.
Não foi localizado depósito para o CEI SECUNDÁRIO no 08.137.002.448-7
(grifos não originais)
Considerando que a época da emissão das notas fiscais havia uma ordem judicial
que impedia a retenção de valores do contribuinte (sub-rogação), ainda que se considerasse a
documentação apresentada no recurso voluntário (contratos firmados e extrato bancário), não
seria possível determinar que os valores das retenções destacadas nas notas fiscais foram de fato
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.925 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731037/2019-99
14
realizadas e, constituíssem retenções diferentes dos depósitos judiciais de terceiros, já
considerados pela Fiscalização.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário, não
conhecendo dos documentos apresentados intempestivamente, rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 433
DF CARF MF
Original